Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA SEM A RESSALVA DA EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO PRECEDENTE. ABUSO DE DIREITO. PRÉVIO AJUSTE EM QUE A AUTORA SE COMPROMETEU A RESTITUIR UM DOS LOTES ADQUIRIDOS PARA A QUITAÇÃO DO OUTRO. JUSTA RECUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Sendo certo que, em negócio jurídico precedente, homologado judicialmente, a autora se comprometeu a quitar a dívida objeto da consignação em pagamento mediante devolução de outro imóvel, bem assim que, por outro lado, a demandada buscava judicialmente o cumprimento da referida avença quando foi requerido o parcelamento do débito com desconto de juros, a celebração do novo negócio, sem qualquer ressalva por parte da autora da existência do precedente, revela abuso de direito. Com efeito, o princípio da boa-fé objetiva obsta que o contratante se beneficie da prática de comportamentos contraditórios.

2. Justa a recusa ao pagamento consignado, o pedido correspondente é improcedente.

Apelação provida.